Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. VÍCIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão que determinou ao embargante o custeio dos dispositivos e materiais necessários para o tratamento médico do embargado. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão. Destaca que a decisão agravada carece não só de respaldo contratual, mas também legal, inclusive, nas Resoluções e Pareceres Técnicos do órgão fiscalizador competente, bem como pela Lei Federal no 9.656/98.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de agravo de instrumento, mormente porque enfatizou-se que “não sendo o tratamento indicado pelo cirurgião dentista excluído das cláusulas contratuais e do rol mínimo da ANS, não cabe ao plano de saúde negar tratamento sob o argumento de que este possui finalidade odontológica, não possuindo cobertura contratual, quando sabido que tal procedimento cirúrgico é realizado em ambiente hospitalar, sob anestesia geral e, não fosse isso, tendo o procedimento sido recomendado em caráter de urgência, há obrigatoriedade de cobertura nos termos do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98.”
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.